Tribunal: TJSP
Processo: 1005940-74.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Avaré/SP – Ex-Prefeito – Ilegalidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo durante o exercício de 2015 – Rejeição das contas pela Câmara Municipal – Dolo não demonstrado – Irregularidades que não configuraram improbidade administrativa – Ausência de comprovação de conduta ímproba do réu, bem como de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Avaré/SP – Ex-Prefeito – Ilegalidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo durante o exercício de 2015 – Rejeição das contas pela Câmara Municipal – Dolo não demonstrado – Irregularidades que não configuraram improbidade administrativa – Ausência de comprovação de conduta ímproba do réu, bem como de danos ao erário, enriquecimento ilícito e violação a princípios constitucionais – Precedentes – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
Registro: 2020.0001013538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005940-74.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PAULO
DIAS NOVAES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
Voto no 17.474
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
Apelante: PAULO DIAS NOVAES FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: MUNICÍPIO DE AVARÉ
Comarca: AVARÉ
Juiz de 1o Grau: LUCIANO JOSÉ FORSTER JÚNIOR
APELAÇÃO Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa
Avaré/SP
Ex-Prefeito
Ilegalidades
apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
durante o exercício de 2015
Rejeição das contas pela
Câmara
Municipal

Dolo
não
demonstrado

Irregularidades
que
não
configuraram
improbidade
administrativa
Ausência de comprovação de conduta
ímproba do réu, bem como de danos ao erário,
enriquecimento
ilícito
e
violação
a
princípios
constitucionais Precedentes Sentença de procedência
reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 470/478.
Apela o réu (fls. 488/509) alegando, em
resumo, a necessidade de reforma da r. sentença, pois não
há como considerar, automática e objetivamente, que a
rejeição das contas do Município de Avaré pela decisão do
Tribunal de Contas Estadual, implique no cometimento de
ato de improbidade administrativa. Ressalta evolução do
processo de saneamento das contas públicas do Município
de Avaré demonstrando que a sua atuação, no cargo de
prefeito, reduziu substancialmente as dívidas, apesar da
manutenção das dificuldades agravadas pela grave crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
econômica pela qual o país passou. Sustenta que embora o
Tribunal de Contas tenha julgado irregulares as contas do
Município de Avaré, relativas ao exercício de 2015, longe
está a consideração de que a irregularidade derivou de
desídia,
má-fé,
malversação
ou
malbaratamento,
ao
contrário, destaca que, embora insuficientes, houve
considerável esforço pelo gestor de equilibrar as contas
públicas, devastadas por seguidas gestões temerárias,
antes de 2013.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
979/998).
A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 534/539).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Ministério Público do Estado de São
Paulo propôs ação civil pública por ato de improbidade
administrativa em face de Paulo Dias Novaes Filho, ex-
Prefeito do Município de Avaré/SP, em função de
ilegalidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo durante o exercício de 2015. Apontou ao
autor a prática de atos de improbidade administrativa
tipificados nos artigos 10, caput, e 11, caput e inciso
II, ambos da Lei no 8.429/92, pleiteando a aplicação das
sanções previstas no artigo 12, II e III, da mesma lei,
além da obrigação de reparar o dano causado ao Município,
consistente nos acréscimos legais decorrentes do não
repasse das contribuições ao RPPS Municipal na época
própria, ou seja, correção monetária, juros e multa, a
serem apurados em cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente a pretensão para condenar o réu, ora apelante,
pela
prática
do
ato
de improbidade administrativa
descrito no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, às
seguintes
sanções:
a)
suspensão dos seus
direitos
políticos por 3 anos; b) pagamento de multa civil
equivalente a 10 vezes o valor última remuneração
percebida no cargo de Prefeito Municipal, atualizada
monetariamente desde então e até a data do efetivo
pagamento; c) proibição de contratar com o Poder Público
ou
receber
benefício
ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, também pelo prazo de 3 anos. O montante da
multa civil reverterá em prol do Município de Avaré.
Descabidas, no entanto, a pretensão ressarcitória e a
aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei de
Improbidade.”
Em que pese o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, merece reparo o r. julgado.
O legislador constituinte expressamente
mencionou, dentre os pilares que devem lastrear a
Administração Pública, os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
administrativa, conforme se extrair do art. 37, caput, da
Carta Maior:
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
A improbidade administrativa do ato do
agente público se configura em três hipóteses: quando
houver enriquecimento ilícito; quando ocorrer algum ato
atentatório aos princípios previstos pelo artigo 37 da
Constituição Federal; ou quando o ato praticado causar
algum prejuízo ao erário.
Sobre tema, Maria Sylvia Zanella di
Pietro
indica
os
elementos
essenciais
do
ato
administrativo que acarretam as sanções previstas no
artigo 37, § 4o, da Constituição Federal1, sendo eles:
“a) Sujeito passivo: uma das entidades mencionadas
no artigo 1.o da Lei no 8.429/92;
b) sujeito ativo: o agente público ou terceiro que
induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta (arts. 1o e 3o);
c) ocorrência do ato danoso descrito na lei,
causador de enriquecimento ilícito para o sujeito
ativo, prejuízo para o erário ou atentado contra os
princípios
da
Administração
Pública;
o
enquadramento do ato pode dar-se isoladamente, em
uma das três hipóteses, ou, cumulativamente, em
duas ou nas três;
d) elemento subjetivo: dolo ou culpa”2.
Ao que se infere dos autos, o réu,
então Prefeito do Município de Avaré/SP, teve as contas
do exercício de 2015 do seu mandato rejeitadas pela
Câmara Municipal (fls. 21) após a emissão de parecer pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 188/217),
o qual acompanhou o entendimento dos órgãos técnicos do
Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas
(fls. 68/146, 161/163 e 148/157), rejeitando as contas
1 Art. 37. (...). § 4.o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
2 In Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo. 24.a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 833.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
da Municipalidade, apontando, entre outras, as seguintes
ilegalidades as quais teria incorrido o Chefe do
Executivo:
“(...).
A instrução revela a configuração de Déficit
Orçamentário de 2,38% R$ 5.410.901,80 provenientes
da superestimativa de receita, visto que a previsão
superou em 23,07% a efetiva arrecadação e que
contribuiu para manter o já negativo resultado
Financeiro vindo do exercício anterior de R$
44.808.460,64, gerando déficit de R$ 44.543.453,72.
Apesar do resultado orçamentário não exceder a
arrecadação mensal, o financeiro compromete o
equilíbrio das contas, pois corresponde a mais de
69 (sessenta e nove) dias de arrecadação da RCL R$
230.394.500,07 e possui, à luz da jurisprudência
desta Corte, potencial para impactar orçamentos
futuros. Tal situação tem levado esta Corte a
proferir pareceres desfavoráveis, a se notar nos
TCs 001732/026/12, 001800/026/13, 001599/026/13,
001915/026/13 e 001725/026/13 dentre outros.
As
contas
apresentaram,
ainda,
indicadores
econômico financeiros que demonstram a ausência de
rigoroso acompanhamento da gestão orçamentária.
A análise da Dívida de Curto Prazo revela que a
Prefeitura
não
possui
liquidez
frente
aos
compromissos de curto prazo, apresentando baixo
índice de liquidez imediata, de 0.44% (fl. 33).
O endividamento de Longo Prazo cresceu 17,71%,
passando de R$ 63.017.440,85 para R$ 74.180.193,57,
em razão da inscrição dos Mapas de Precatórios que
em 2015 totalizaram R$ 14.381.942,43.
Registro que o estoque de Restos a Pagar aumentou
3% em relação a 2014 (passando de R$ 65.792.859,87
para R$ 67.928.848,19) e o total do Endividamento,
de R$ 154.011.002,53, representa 68% das Receitas
Arrecadadas
do
Município,
no
total
de
R$
227.176.847,08. Em outras palavras, para saldar
toda a sua dívida o Município deveria utilizar 68%
de sua receita anual.
Ressalto, que a Administração foi alertada por 05
(cinco) vezes sobre o descompasso entre as receitas
e as despesas orçamentárias, nos termos do artigo
59, § 1o, I, da LRF, mas nem assim conteve o gasto
não obrigatório e adiável.
Da mesma forma, a não observância das regras de
responsabilidade na gestão fiscal, prevista no
artigo 1o, § 1o da Lei Complementar no 101/2000,
que
é
motivo
preponderante
para
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
irregular das contas.
No que se refere ao recolhimento dos “Encargos
Previdenciários”, apontou a Fiscalização (fl. 62)
atraso nos recolhimentos de cota patronal, da
amortização para o déficit atuarial e do auxílio-
doença, devidos ao Regime Próprio de Previdência
Municipal, chegando-se no montante não recolhido no
exercício de R$ 7.861.759,08.
A inadimplência previdenciária aumenta a dívida
municipal, afronta o princípio da responsabilidade
fiscal e o da anualidade orçamentária, sem embargo
de
comprometer
a
futura
agenda
de
programas
governamentais, uma vez que deverá o Município
reservar
parte
do
orçamento
dos
exercícios
subsequentes para quitar despesas que deveriam ter
sido quitadas anteriormente.
A ausência de recolhimento previdenciário dentro do
exercício de sua competência constitui motivo
suficiente para a rejeição das contas. Nesses
termos, alerta o Manual O Tribunal e a Gestão
Financeira dos Prefeitos, sobre a gravidade da
inadimplência previdenciária.
(...).”
No entanto, apesar da rejeição das
contas pela Câmara Municipal (fls. 21) após a emissão de
parecer pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(fls. 188/217), verifica-se que o réu comprovou a adoção
de medidas objetivando equilibrar e sanar as finanças
públicas (fls. 72/91 e 202/216), com a redução de
despesas, notadamente através de diminuição do número de
secretários, bem como os investimentos foram voltados às
atividades
essenciais,
cabendo
ressaltar,
ainda,
a
ocorrência da redução de arrecadação em razão da crise, o
que corrobora com a demonstração dos seus esforços
empregados para cumprir as determinações do Tribunal de
Contas sobre o descompasso entre as receitas e as
despesas orçamentárias, nos termos do artigo 59, § 1o, I,
da LRF.
Cumpre
ressaltar
que
para
a
configuração do ato de improbidade, notadamente no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
das condutas descritas no artigo 11 da Lei n.o 8.429/92,
mostra-se necessário a demonstração de eventual dolo e má-
fé na conduta dos agentes políticos, conforme já decidiu
o E. Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas ora se
transcrevem:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO
DE DESPESAS SEM OS PRÉVIOS EMPENHOS. ARTS. 10 E 11
DA LEI N. 8.429/92. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR
QUANTO À EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
E DE EVENTUAL ATUAÇÃO DOLOSA DO AGENTE. REQUISITOS
DOS TIPOS. CONDUTA INSERIDA NO CAMPO DA MERA
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o
qual, para que seja reconhecida a tipificação da
conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de
Improbidade
Administrativa,
é
necessária
a
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado
pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e
11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo
10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
23/11/2011; REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe15/12/2010; EREsp
479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, DJe 27/9/2010; REsp 1.149.427/SC,
Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
9/9/2010; EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/6/2010.
2. A leitura atenta do acórdão evidencia que o ex-
prefeito,
ora
recorrente,
foi
condenado
pela
violação dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92 por
ter efetuado o pagamento de despesas sem os prévios
empenhos, sem que, no entanto, tenha sido realizado
o juízo de valor quanto à ocorrência, ou não, de
prejuízo
ao
erário
da
Municipalidade
de
Tapejara/PR, bem como no concernente à sua eventual
atuação dolosa. Logo, deve ser reformado o acórdão
recorrido, pois, à toda evidência, não há a
subsunção da conduta reputada ímproba aos tipos
previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, os
quais reclamam, respectivamente, o efetivo prejuízo
e a atuação dolosa do agente.
3. A conduta do ex-prefeito, ora recorrente, está
inserida
no
campo
da
mera
irregularidade
administrativa. Tanto assim, que o próprio acórdão
recorrido, a despeito de tê-lo condenado, tão
somente
asseverou
que
"[...]
o
ex-prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
municipal desobedeceu o procedimento legalmente
estatuído para a realização de despesas [...]" (fl.
5.947). Precedentes: REsp 1.179.144/SP, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
2/12/2010; e REsp 1.036.229/PR, Relatora Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010.
4. Recurso principal conhecido e, no mérito,
prejudicado. Recurso adesivo conhecido e provido.”
(REsp 1322353/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
21/08/2012).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE
DOLO E MÁ-FÉ.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento
segundo o qual, para que seja reconhecida a
tipificação da conduta do réu como incurso nas
previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é
necessária a demonstração do elemento subjetivo,
consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos
arts. 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas
hipóteses do art. 10.
2.
No
caso
dos
autos,
as
premissas
fáticas
assentadas pela origem dão conta de que o ex-
prefeito
demitiu
irregularmente
servidores
públicos, sob o entendimento de "estar atendendo às
disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao
reduzir as despesas com pessoal desnecessário". Não
havendo comprovação do dolo de prejudicar os
lesados, ou favorecer terceiros, dano ao erário, e
que, tampouco, "o agente público agiu visando outro
fim que não o bem público".
3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato
ilegal e ímprobo; e a ilegalidade só adquire o
status de improbidade quando a conduta antijurídica
fere os princípios constitucionais da Administração
Pública,
coadjuvados
pela
má-intenção
do
administrador. Precedente: REsp 1.149.427/SC, Rel.
Min.
Luiz
Fux,
Primeira
Turma,
julgado
em
17.8.2010,
DJe
9.9.2010.
Agravo
regimental
improvido.”
(AgRg
no
AREsp
81766/MG,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS, j. 07/08/2012).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREFEITO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO
PESSOAL
INDEVIDA
NO
CEMITÉRIO LOCAL POR OCASIÃO DO FERIADO DE FINADOS.
ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO)
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
1.
A
Lei
da
Improbidade
Administrativa
(Lei
8.429/92) objetiva punir os praticantes de atos
dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública,
assim tipificando o enriquecimento ilícito (art.
9o.), o prejuízo ao erário (art. 10) e a violação a
princípios da Administração Pública (art. 11); a
modalidade
culposa
é
prevista
apenas
para
a
hipótese de prejuízo ao erário (art. 10).
2. Não se tolera, porém, que a conduta culposa dê
ensejo à responsabilização do Servidor por improbidade administrativa; a negligência, a
imprudência ou a imperícia, embora possam ser
consideradas
condutas
irregulares
e,
portanto,
passíveis de sanção, não são suficientes para
ensejar a punição por improbidade; ademais, causa
lesão à razoabilidade jurídica o sancionar-se com a
mesma e idêntica reprimenda demissória a conduta
ímproba dolosa e a culposa (art. 10 da Lei
8.429/92), como se fossem igualmente reprováveis,
eis que objetivamente não o são.
3. O ato ilegal só adquire os contornos de
improbidade quando a conduta antijurídica fere os
princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvada
pela
má-intenção
do
administrador,
caracterizando a conduta dolosa; a aplicação das
severas
sanções
previstas
na
Lei
8.429/92
é
aceitável, e mesmo recomendável, para a punição do
administrador desonesto (conduta dolosa) e não
daquele que apenas foi inábil (conduta culposa).
(...)
7. Não tendo sido associado à conduta do recorrente
o elemento subjetivo doloso, qual seja, o propósito
desonesto, não há que se falar em cometimento de
ato de improbidade administrativa.
8. Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
desprovido.”
(AgRg no AREsp 21662/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 07/02/2012).
“AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
1.
A
Lei
8.429/92
da
Ação
de
Improbidade
Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37,
§ 4o da Constituição Federal, teve como escopo
impor sanções aos agentes públicos incursos em atos
de improbidade nos casos em que: a) importem em
enriquecimento ilícito (art.9o); b) que causem
prejuízo ao erário público (art. 10); c) que
atentem contra os princípios da Administração
Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão
à moralidade administrativa. 2. Destarte, para que
ocorra o ato de improbidade disciplinado pela
referida norma, é mister o alcance de um dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
jurídicos acima referidos e tutelados pela norma
especial.
3. No caso específico do art. 11, é necessária
cautela na exegese das regras nele insertas,
porquanto sua amplitude constitui risco para o
intérprete induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de
correção administrativa, posto ausente a má-fé do
administrador público e preservada a moralidade
administrativa.
4. In casu, evidencia-se que os atos praticados
pelos
agentes
públicos,
consubstanciados
na
alienação de remédios ao Município vizinho em
estado de calamidade, sem prévia autorização legal,
descaracterizam a improbidade strictu senso, uma
vez que ausentes o enriquecimento ilícito dos
agentes municipais e a lesividade ao erário. A
conduta fática não configura a improbidade.
(...)
6. É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e
ímprobo. Consectariamente, a ilegalidade só adquire
o
status
de
improbidade
quando
a
conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvados pela má-fé do
administrador. A improbidade administrativa, mais
que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente,
a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não
restou comprovado nos autos pelas informações
disponíveis
no
acórdão
recorrido,
calcadas,
inclusive, nas conclusões da Comissão de Inquérito.
7. É de sabença que a alienação da res publica
reclama, em regra, licitação, à luz do sistema de
imposições legais que condicionam e delimitam a
atuação daqueles que lidam com o patrimônio e com o
interesse públicos. Todavia, o art. 17, I, "b", da
lei 8.666/93 dispensa a licitação para a alienação
de bens da Administração Pública, quando exsurge o
interesse público e desde que haja valoração da
oportunidade
e
conveniência,
conceitos
estes
inerentes ao mérito administrativo, insindicável,
portanto, pelo Judiciário.
(...)
9. A atuação do Ministério Público, pro populo, nas
ações difusas, justificam, ao ângulo da lógica
jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, acaso inacolhida a ação civil pública.
10. Consectariamente, o Ministério Público não deve
ser
condenado
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios e despesas processuais, salvo se
comprovada má-fé.
11. Recursos especiais providos.”
(REsp
480387/SP,
Rel.
Min.
LUIZ
FUX,
j.
16/03/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
(GRIFO NOSSO)
Ora,
diante
dos
supramencionados
argumentos, não se constata a realização de ato de
improbidade
administrativa
que
atente
contra
os
princípios da administração pública, tal como preconizado
no artigo 37, caput, da Constituição Federal, tipificada
a conduta prevista no artigo 11, caput, da Lei n.o
8.429/92:
Art.
11.
Constitui
ato
de
improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: No
mais, compulsando os
documentos acostados aos autos, verifica-se que apesar das
irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas, o
ato do réu, visando o equilíbrio das constas públicas,
apesar de insuficiente, não caracterizou, efetivamente,
ato de improbidade administrativa na espécie, pois,
conforme entendimentos do E. STJ acima transcritos,
conduta irregular não é sinônimo de ímproba.
Ora, o apelante, na condição de Chefe
do Poder Executivo do Município de Avaré, administrou de
forma responsável o dinheiro público, muito embora não
tenha conseguido evitar o descompasso orçamentário-
financeiro, e ainda, as irregularidades não foram capazes
de gerar dano ao patrimônio público, enriquecimento
ilícito, bem como não se verificou nas suas condutas, má-
fé ou dolo.
Acerca do assunto, oportuno transcrever
trecho de acórdão proferido pela Eminente Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
Flora Maria Nesi Tossi Silva na Apelação Cível no
0006179-53.2004.8.26.0278 que assim dispôs:

“Enfim, de rigor concluir que, no caso ora em
exame, a conduta desastrada e inábil do Administrador Público não pode ser também
classificada como conduta ímproba.
Até mesmo porque a irregularidade administrativa
apurada pelo Tribunal de Contas do Estado e objeto
daquele procedimento foi examinada sob outra ótica
e para outros fins, não bastando ao Ministério
Público simplesmente juntar cópias dos processos
que tramitaram perante o E. Tribunal de Contas
visando a condenação civil por atos de improbidade
administrativa.
(...)
Acerca da diferenciação entre atos ímprobos e atos
ilegais, bem como ausência de lastro probatório
para sua comprovação, oportuna a transcrição de
precedentes jurisprudenciais, desta Col. Câmara:
'EMBARGOS
INFRINGENTES
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMBARGOS REJEITADOS.
...
Há de se considerar, de antemão, que a lei de
improbidade não pune a mera ilegalidade, mas sim a
conduta imoral do agente público.
Exige, para a sua consumação, um desvio de conduta
do agente que, no exercício indevido de suas
funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da
sociedade, pretendendo obter vantagens materiais
indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público,
mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções. A
lei zela, portanto, pela manutenção da retidão e da
honestidade nos negócios públicos.
Obviamente, a improbidade se relaciona com a
produção de eventos materiais, donde se infere que
nem
todo
ato
eticamente
reprovável
configura
improbidade, a qual se restringe ao campo das
condutas eivadas de relevância econômica. Improbidade, assim, é um conceito jurídico
determinado, na medida em que a Lei no 8.429/92
descreve e tipifica os atos ímprobos em seus arts.
10 e 11. Contudo, as definições de imparcialidade e
honestidade permanecem vagas, circunstância que, à
toda evidência, não autoriza o uso indiscriminado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005940-74.2018.8.26.0073
R
de ações desta natureza contra todo e qualquer ato
considerado meramente ilegal.”
Por fim, vale lembrar que para a
caracterização do ato de improbidade administrativa, deve
haver dolo, ou pelo menos culpa do agente público em sua
prática.
E, no presente caso, inexiste qualquer
indício que demonstre dolo do réu, uma vez que não ficou
caracterizado algum ato que possa ser entendido como
lesivo ao erário e viole o disposto nos artigos 10 e 11
da Lei de Improbidade Administrativa.
Ante tais ponderações, curial a reforma
da r. sentença, consoante acima esposado.
Inaplicável à espécie o disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator